Tribunal: TJMT
Processo: 1021607-87.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021607-87.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), IRENE DE OLIVEIRA - CPF: 344.851.981-20 (EMBARGANTE), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTABILIDADE DE SERVIDOR. MATÉRIA ENFRENTADA E DECIDIDA COM CLAREZA NO
DECISUM
COMBATIDO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IRENE DE OLIVEIRA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu em parte o recurso de apelação por ela interposto e negou provimento ao apelo interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais a embargante alega omissão quanto à análise de fatos relevantes que devem constar na moldura fática do acórdão, sob pena de obstar o conhecimento da questão em sua completude pelas instâncias superiores.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso quanto ao pronunciamento acerca da modulação dos efeitos da nulidade sobre seus direitos previdenciários.

Salienta, também, omissão quanto a não inserção no acórdão do art. 21 da Lei n. 4.717/1965, intrinsecamente ligado ao objeto litigioso.

Aduz a impossibilidade de aplicação de multa em embargos com fins prequestionadores.

Pautada nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas (id. 67685983).

Contrarrazões apresentadas (id. 72661457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
IRENE DE OLIVEIRA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu em parte o recurso de apelação por ela interposto e negou provimento ao apelo interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022 do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

A despeito das alegações de que o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise de fatos relevantes que deveriam constar da moldura fática do acórdão, tenho que tal pretensão não merece guarida.

Isso porque o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no apelo e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu, como facultado pelo princípio do livre convencimento motivado.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende a embargante.

Ainda, quanto à suposta omissão a respeito da modulação dos efeitos da nulidade sobre seus direitos previdenciários, a matéria fora devidamente refutada no acórdão combatido. Veja-se:

“
Por fim, quanto à irresignação a respeito dos recolhimentos previdenciários em seu nome, tais questões devem ser objeto de ação própria, pois, além da presente ação não tratar sobre verbas trabalhistas ou previdenciárias, tendo pedido e fundamento de defesa diverso, este juízo não pode analisar tal pretensão, por expressa vedação disposta no art. 1o, parágrafo único, da Lei 7.347/85:

“Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (...)

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.
”

(id. 65030955).

Desse modo, nota-se pretender a embargante, em verdade, o reexame da decisão anteriormente proferida e, em consequência, a inversão do resultado final do julgado.

Contudo, a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Em arremate, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violado (art. 1.025 do CPC).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021